Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010808-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLI RODRIGUES SERGIO - CPF: 594.302.491-34 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES – VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA
- A
USÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não
se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010808-97.2019.8.11.0002

APELANTE: MARLI RODRIGUES SERGIO

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLI RODRIGUES SERGIO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dr. André Maurício Lopes Prioli,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Danos Morais no
1010808-97.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedente
a pretensão deduzida na exordial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a instrução processual é impositiva, pois estamos diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia, que deve ser realizada na unidade consumidora, pois é a única forma de comprovar se a leitura está correta.

No mérito, sustenta que
é titular da unidade consumidora 6/389578-6, e foi surpreendido com diversas faturas incompatíveis ao consumo mensal, onde ao buscar conhecimento foi informado que tratava-se do consumo real da residência após a retirada dos aparelhos de home care de seu neto, contudo, afirma que no seu imóvel há apenas 01 (uma) televisão, 02 (dois) ventiladores, 01 (uma) máquina de lavar e 01 (geladeira), sendo incompatível com as cobranças apresentadas pela concessionária de serviços”
(sic).

Assevera que “
é pessoa simples, sem conhecimento técnico, o que faz

com que a apelada impõe uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso”
(sic).

Discorre que “
a Resolução n° 456/00 dita as regras para a revisão do faturamento, e na inviabilidade de técnica de avaliação da diferença de consumo, deve a empresa seguir a identificação do maior valor de consumo de energia, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da irregularidade (art.72, IV, item B)”
(sic).

Afiança que comprovou a conduta irregular da apelada, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois as provas são os motivos produtores de certeza e consistem na demonstração da existência ou da veracidade daquilo que se alega em juízo.

Alega que
“nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando estiver comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, ônus do qual não se incumbiu a apelada, tendo em vista que o laudo realizado unilateralmente não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular a apelante”
(sic).

Dispõe que “
não restam dúvidas que as faturas recebidas pelo apelante estão muito superior ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado nos autos a inicial
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, requer que o apelante seja isento de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em cumprimento ao dispositivo legal da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, § 1o, I e VI, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso e faz jus a gratuidade da justiça (Id. 195568197).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos aduzidos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 195568201).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 195768190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a empresa de energia, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida por parte da apelante, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que houve fatura de recuperação de consumo de energia acima da média mensal, sendo que a falha na prestação do serviço, configura dano moral.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Adiante, a parte apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente, porque estamos diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia, que deve ser realizada na unidade consumidora da parte autora, pois é única forma de comprovar se a leitura está correta.

Em que pese as razões recursais, entendo que agiu corretamente o magistrado ao consignar que “
De igual sorte, a produção de prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos cingem-se em faturas do ano de 2019, logo, tendo decorrido mais de ano desde a propositura da presente demanda, não há como comprovar a existência de falha naquela ocasião, desta forma, não há efetividade na prova pugnada” (sic).

Desta forma, a prova pericial se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARLI RODRIGUES SÉRGIO,
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito e danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando que a parte autora obteve êxito em processo judicial para fornecimento de Home Care para seu neto,

e considerando o alto consumo de energia com a aparelhagem deste tratamento, ficou determinado que o Estado de Mato Grosso seria responsável pelo pagamento de energia elétrica de sua residência (UC 6/389578-6).

Contudo, informou que seu neto veio a óbito em abril do corrente ano, sendo retirados os aparelhos do
Home Care
de sua casa, e devido ao não recebimento das faturas de energia, a autora se dirigiu ao estabelecimento da requerida, no qual foi informada que possuía diversos débitos, estando em aberto as faturas de outubro de 2018 a junho de 2019.

Posteriormente, a requerente teve sua energia cortada, motivo pelo qual, promoveu o pagamento da última fatura na intenção de ter sua energia religada, porém a demandada informou que somente promoveria a religação com o pagamento de todas as faturas.

A par desses argumentos, em sede de tutela antecipada de urgência, requereu o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a sua UC 6/389578-6. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito referente às faturas de maio a agosto de 2019 e da ilegitimidade da cobrança das faturas referente aos meses de outubro/2018 e de janeiro/2019 a abril/2019, bem como, das demais faturas abusivas emitidas no curso da lide, devendo essas ser refaturadas pelo valor da média de consumo da autora equivalente à R$ 200,00 (duzentos reais); ressarcimento em dobro da fatura de agosto de 2019, por fim, requer que a ré seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte apelante recorre com o presente apelo, para que os pedidos formulados na inicial sejam procedentes.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida Lei.

De acordo com a narrativa fática exposta na exordial, a parte autora requer a ilegitimidade da cobrança das faturas dos meses de outubro/2018 e janeiro de 2019 a abril/2019, pois, há sentença determinando que o Estado de Mato Grosso efetue o pagamento da energia elétrica enquanto seu neto necessitasse dos cuidados de
Home Care
, e como seu neto veio a óbito em abril de 2019, todas as faturas anteriores não são de sua reponsabilidade.

Também afirma que as faturas de maio/2019 (R$ 535,41 / 540 kWh), junho/2019 (R$ 553,41 / 558 kWh), julho/2019 (564 kWh) e agosto/2019 (R$ 533,67 / 532 kWh), são abusivas, porquanto, o consumo registrado não é compatível com seu imóvel devendo ser refaturado para a média da autora equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais).

Em contrapartida, a requerida sustenta que a cobrança é regular e decorre do efetivo consumo, o qual foi aferido de acordo com a respectiva leitura, bem como, que a interrupção do fornecimento de energia decorreu da ausência do pagamento das faturas, as quais somente foram pagas após o corte de energia.

Defende que não pode a autora usar da variação em seu consumo como justificativa de irregularidade na UC, portanto denota-se que o valor cobrado corresponde ao consumido no imóvel em questão. Sustenta que inexiste o dano moral alegado, requerendo a improcedência da demanda.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é improcedente, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, no que concerne a cobrança das faturas de energia elétrica de outubro/2018 a abril/2019, as quais conforme sentença proferida nos autos n. 1415-83.2010.811.0002 devem ser custeadas pelo Estado; não há nada nos autos que demonstre as mencionadas cobranças, de modo que não merecem guarida as alegações da demandante.

No mais, não há meio de constituir como média de consumo a quantia alegada pela requerente (R$ 200,00 – aproximadamente 200 kWh), pois, conforme histórico de consumo indicado na fatura juntada pela autora no id. 22865859 - Pág. 4, até o mês de abril de 2019 seu consumo era superior a 1.000 kWh, sendo que após a retirada do Home Care esse reduziu pela metade, passando a registrar a importância de 500 kWh.

Nesse passo, conquanto a autora utiliza-se da alegação inócua de que seu imóvel não registraria o consumo indicado nas faturas para justificar a propositura da presente demanda, a sua média de consumo à época da distribuição desta ação era de 500 KWH com variações constantes, conforme indica o próprio histórico de consumo indicado na supramencionada fatura.

Soma-se a isso, o fato de que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, que há presunção de veracidade do faturamento e, também, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora” (Id.
195568196).

Como se constata da documentação que instruiu a

presente demanda, a parte autora não desincumbiu de seu ônus de provar que de fato houve a cobrança acima da média de consumo (Art. (art. 373, I, do CPC).

Desta forma, se a parte requerente consome energia elétrica, deve proceder com o correspondente pagamento das faturas, uma vez que a inadimplência autoriza a cobrança e a suspensão dos serviços, por isso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Por fim, insta salientar que conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024